Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALTERAÇÃO NA NARRATIVA DOS FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. REGULARIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A alteração na narrativa dos fatos pela vítima, em juízo, com a clara intenção de abrandar a conduta do réu, não tem o condão de invalidar a versão apresentada perante a autoridade policial, quando esta estiver em consonância com os demais elementos de prova que instruem o feito.

2. “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ).

3. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.

4. Inexistindo causas de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, essa deve ser fixada, definitivamente, no quantum estabelecido para a pena intermediária. Nessa circunstância, a anotação de pena definitiva inferior à pena intermediária, no dispositivo da sentença, configura erro material, passível de correção na instância recursal, sem caracterizar reformatio in pejus, ainda que resulte na elevação da sanção privativa de liberdade.

5. Recurso parcialmente provido.